Tribunal: TJES
Processo: 5018265-59.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018265-59.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOFA CLEAN EIRELI
RECORRIDO: MARIA ANGELICA DIAS CANDIDO
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

RELATOR: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 2725628).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
SOFA CLEAN EIRELI – TALITA MATOS DA SILVA
, verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que o valor fixado a título de danos materiais deve ser corrigido;
c)
que único orçamento juntado aos autos demonstra que o valor do tapete é de R$ 4.736,00, e não 8.066,60, como definido na sentença;
d)
que o procedimento usado nos dois tapetes foi o mesmo, e apenas um manchou;
e)
que o checklist realizado na casa da recorrida constatou desbotamento e desgaste natural;
f)
que seja julgado totalmente improcedente os pedidos autorais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve falha na prestação do serviço de limpeza de tapetes oferecido pela recorrente, haja vista a presença de manchas em um dos produtos e se, havendo, deve a recorrida ser indenizada por danos materiais.

Primeiramente, alega o recorrente que o valor para adquirir um novo tapete idêntico ao danificado é de R$ 4.736,00, conforme único orçamento juntado nos autos.

Todavia, compulsando os autos, aufiro que o orçamento supracitado refere-se à cotação realizada pela recorrida ao adquirir o tapete. O orçamento solicitado após o produto ter sido danificado (ID. 2725578), datado de 21/07/2021, apresenta o valor correto para aquisição do tapete, somado com o valor de frete.

Assim, não há de se falar em correção do valor fixado a título de danos materiais, uma vez comprovada a precificação apresentada pela recorrente e presente na sentença proferida pelo Juízo
a quo.

Ademais,
seguindo a linha do Juízo
a quo
, entendo que não há provas nos autos de que o recorrente tenha retirado o produto da residência da recorrida já com as manchas no tapete, ou seja, que tal vício já era presente antes do procedimento de lavagem
.

Haja vista a submissão das partes ao Código de Defesa do Consumidor, cabia à parte recorrente demonstrar não ter existido falha na prestação do serviço de lavagem do tapete. Esta não se desincumbiu de tal ônus, o que constata a existência de falha no serviço prestado pela recorrente.

Portanto, mediante a falha na prestação do serviço, deverá a recorrente indenizar a recorrida a título de danos materiais nos patamares fixados pelo Juízo
a quo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10 % sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SERVIÇO DE LIMPEZA QUE MANCHOU UM DOS PRODUTOS (TAPETE). SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$8.066,60. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MANCHAS ANTERIORES AO SERVIÇO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.